Tribunal: TJSP
Processo: 1000184-64.2022.8.26.0584
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - CONTRATO DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSTO DEVIDO SOMENTE SOBRE A ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA – Pretensão da impetrante de reconhecimento da inexigibilidade de ICMS incidente sobre o valor pago à concessionária de energia elétrica a título de demanda contratada e não efetivamente utilizada - inteligência dos artigos 155, II e § 3o, da CF e 116,

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - CONTRATO DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSTO DEVIDO SOMENTE SOBRE A ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA – Pretensão da impetrante de reconhecimento da inexigibilidade de ICMS incidente sobre o valor pago à concessionária de energia elétrica a título de demanda contratada e não efetivamente utilizada - inteligência dos artigos 155, II e § 3o, da CF e 116, II, do CTN - incidência do enunciado da Súmula no 391 do STJ – Tema 176 da Repercussão Geral do STF em que se fixou a seguinte tese: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor" – pleito de compensação do ICMS pago sobre a energia elétrica contratada com créditos tributários – impossibilidade – inexistência de elementos necessários à verificação do efetivo pagamento do montante a maior – observância da tese fixada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 118 - REsp no 1.365.095/SP e no 1.715.256/SP), quando ficou estabelecido que: "tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental." – descabimento da incidência de ICMS apenas com relação à demanda de energia elétrica contratada e não utilizada – sentença de parcial procedência mantida – recursos, oficial e voluntário da autora, desprovidos.